Tribunal: TJSP
Processo: 1021628-97.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, ATUALIZADO E COM JUROS – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM TRIBUNAL SUPERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 54, STJ – SUCUMBÊNCIA PELO RÉU – RECURSO PROVIDO.